Tribunal: STF
Processo: HC 179133
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PENAL. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. TESE DEFENSIVA NÃO EXAMINADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial da pretensão recursal, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada.



    II – O Superior Tribunal de Justiça não examinou a tese de incidência da norma penal superveniente mais benéfica, com a desclassificação do “delito para aplicar a pena mínima disposta no artigo 14 da lei 10.826/2003 c/c artigo 2º, inciso I, alínea ‘a’, do Decreto nº 9.785/2019”, porque o tema surgiu de forma incidental no recurso especial em trâmite naquela Corte Superior. Nesse contexto, o exame dessa matéria pelo Supremo Tribunal Federal implicaria dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    III – Nessas circunstâncias, nada impede a defesa de formular tal requerimento de eventual incidência de norma penal mais benéfica diretamente no juízo da execução, nos termos do art. 66, I, da Lei 7.210/1984, não sendo o caso, portanto, de concessão da ordem de ofício.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.